Tribunal: TJSP
Processo: 0013214-63.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Choque de veículo (ambulância) contra veículo estacionado na via pública, após seu condutor ter perdido o controle da sua direção - Ação de indenização que não foi manejada em função da responsabilidade civil do Estado e de suas concessionárias - Competência recursal que se orienta pelo pedido principal (artigos 103 e 104 do RITJ) – Matéria que envolve 'acidente de

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Choque de veículo (ambulância) contra veículo estacionado na via pública, após seu condutor ter perdido o controle da sua direção - Ação de indenização que não foi manejada em função da responsabilidade civil do Estado e de suas concessionárias - Competência recursal que se orienta pelo pedido principal (artigos 103 e 104 do RITJ) – Matéria que envolve 'acidente de trânsito' – Aplicação da hipótese do inciso III.15 do artigo 5o da Resolução 623/2013 – Competência afeta à Seção de Direito Privado – Conflito acolhido, fixada a competência da 33a Câmara de Direito Privado.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000466722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0013214-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante
8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é suscitado 33a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, ARTUR
MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0013214-63.2020.8.26.0000 - voto no 31807
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no
0013214-63.2020.8.26.0000
Suscitante: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TJSP
Suscitada: 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJSP
Interessados: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO / IVANILDO FERNANDES / AZUL COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS
VOTO No 31.807
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA Choque de veículo
(ambulância) contra veículo estacionado na via pública, após
seu condutor ter perdido o controle da sua direção - Ação de
indenização que não foi manejada em função da
responsabilidade civil do Estado e de suas concessionárias -
Competência recursal que se orienta pelo pedido principal
(artigos 103 e 104 do RITJ) Matéria que envolve 'acidente
de trânsito' Aplicação da hipótese do inciso III.15 do artigo
5o da Resolução 623/2013 Competência afeta à Seção de
Direito Privado Conflito acolhido, fixada a competência da
33a Câmara de Direito Privado.*
1.
Trata-se
de
conflito
de
competência suscitado incidentalmente em recurso
de apelação em processamento originário na Colenda
33a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça, tirado da sentença de procedência proferida nos autos de ação regressiva indenizatória no
1001873-34.2015.8.26.0053,
tramitada na 13a Vara da Fazenda Pública de São
Paulo (fls. 202/206) e com pedido voltado para a
responsabilização do Município de São Paulo, em
razão do segurado da autora ter seu veículo, que
se encontrava estacionado na Avenida Maria Estela,
defronte o número 197, atingido por uma ambulância
de propriedade da Secretaria Municipal daquele
Município,
depois
que
seu
condutor
perdeu
o
controle da direção, sofrendo, em razão disto,
prejuízos
materiais
objeto
da
cobertura
securitária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0013214-63.2020.8.26.0000 - voto no 31807

A
Colenda
33a
Câmara
de
Direito
Privado, acompanhando voto condutor do relator
sorteado,
Des.
Luiz
Eurico,
declinou
da
sua
competência para processar o apelo oposto pelo
Município réu, por entender que a matéria atinente
a responsabilidade civil do Estado, e de suas
concessionárias, é de incumbência dentre a 1a e
13a Câmaras da Seção de Direito Público deste
Tribunal, segundo estabelecido no artigo 3o, item
I.7, da Resolução623/2013 (fls. 248/251).
Já a Colenda 8a Câmara de Direito
Público, na qual o recurso foi redistribuído (fls.
255), também se declara incompetente por entender
a prevalência do inciso III.15 do artigo 5o da
citada Resolução, vindo a suscitar o conflito,
segundo voto condutor do Des. Percival Nogueira
(fls. 258/264).
É o sucinto relatório.
2. DA COMPETÊNCIA
Leitura da petição de fls. 01/08 revela
que o segurado da parte autora estacionou o seu veículo
defronte ao número 197 da Av. Maria Estela, no Município
de São Paulo, no dia 03/04/2012, quando o mesmo veio a
ser atingido por ambulância da Secretaria Municipal de
Saúde, em razão do seu condutor ter perdido o controle da
sua direção.
A Municipalidade, por sua vez, alegou que
a obrigação securitária não poderia ser repassada para a
Administração, denunciando à lide o respectivo condutor
da ambulância (fls. 50/57).
Pois bem. De início é irretocável a
assertiva de que a competência entre as Seções e
Subseções deste Tribunal de Justiça se firma com base no
pedido
principal
apresentado
na
ação
tramitada
no
primeiro grau de jurisdição e nos termos em que devolvida
à instância recursal e extensiva a qualquer espécie de
processo ou procedimento (artigos 103 e 104 do RITJ).
Como se vê no caso em testilha, o pedido
formulado na inicial não está direcionado pela falha de
um
serviço
público
efetivamente
prestado,
pela
Administração Direta ou Indireta, mas pela suposta
negligência do condutor do veículo de propriedade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0013214-63.2020.8.26.0000 - voto no 31807
Prefeitura Municipal. Não há discussão, como afirma o
juízo suscitado, de 'matéria atinente a responsabilidade
civil do Estado'.
A
demanda
foi
direcionada
contra
proprietário do veículo supostamente causador da colisão;
não importa que seja a municipalidade.
Importante ressaltar que este Colendo
Órgão Especial tem feito uma interpretação bastante
restritiva em relação ao termo 'acidente de trânsito',
para sua harmonização com as regras da alínea 'b' do item
1.7 do artigo 3o e do item III.15 do artigo 5o da
Resolução 623/2013, in verbis:
Artigo 3o - A Seção de Direito Público,
formada
por
8
(oito)
Grupos,
numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é
integrado pelas três primeiras Câmaras, e o
7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a,
15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, assim
distribuídas:
I.7 - Ações de responsabilidade civil do
Estado,
compreendidas
as
decorrentes
de
ilícitos:
[...]
b-) extracontratuais de concessionárias e
permissionárias de serviço público, que digam
respeito à prestação de serviço público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art.
5o desta Resolução;
Artigo 5o - A Seção de Direito Privado,
formada por 19 (dezenove) Grupos, numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas)
Câmaras,
em
ordem
sucessiva,
é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida
em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
[...]
III Terceira Subseção, composta pelas 25a a
36a Câmaras, com competência preferencial
para o julgamento das seguintes matérias:
[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0013214-63.2020.8.26.0000 - voto no 31807
III.15 - Ações de reparação de dano causado
em acidente de veículo, ainda que envolvam a
responsabilidade
civil
do
Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços
de transporte, bem como as que digam respeito
ao
respectivo
seguro,
obrigatório
ou
facultativo
(7),
além
da
que
cuida
o
parágrafo primeiro.
O entendimento que tem preponderado nos
últimos julgamentos deste Colegiado é o de que 'acidente
de
trânsito'
somente
se
caracteriza
quando
há
envolvimento de dois ou mais veículos em via pública.
Desta
forma,
choques
de
veículo
contra
obstáculos
naturais, artificiais, atropelamentos, etc. com causa
remota, v.g., no defeito na faixa de rolamento ou de
deficiência
de
sinalização,
não
se
enquadram
como
'acidentes de trânsito', mas de 'incidentes' que não mais
vinculam a competência especializada da Subseção III de
Direito Privado.
Em recentíssimo julgamento com objeto
semelhante aos dos presentes autos foi esse o
entendimento do colegiado:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Pedido inicial que
tem como questão de fundo a indenização
decorrente de acidente por conta de suposta
negligência de empresa concessionária de
serviço público em manter a conservação/fiscalização da via pública
(colisão de veículo com objeto metálico)

Hipótese que não diz respeito a dano causado
em acidente de veículo que pressupõe o
envolvimento de veículos em trânsito, sendo
descabido alargar o significado da expressão
para a fixação da competência - Competência
da Seção de Direito Público nos termos do
inciso I.7, do art. 3o, da Resolução no
623/2013 - Conflito conhecido e provido para
declarar a competência da E. 13a Câmara de
Direito
Público.”
(CC
no
0020135-72.2019.8.26.0000, Rel. Des. Salles
Rossi, j. 26/06/2019)
E, sob a relatoria deste subscritor
posição idêntica foi tomada no julgamento do Conflito de
Competência no 0018603-63.2019.8.26.0000, ocorrido dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0013214-63.2020.8.26.0000 - voto no 31807
07/08/2019:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Choque de membro
inferior
(perna)
durante
a
condução
de
motocicleta contra obstáculo irregular (viga
de aço) fixado na sarjeta do passeio público
pelo proprietário do imóvel da respectiva
fachada, ficando na trajetória de quem faz
conversão à direita tangenciando a guia
pública

Ação de indenização pela responsabilidade civil extracontratual da Prefeitura local pela deficiência na
fiscalização - Competência recursal que se
orienta pelo pedido principal (artigos 103 e
104 do RITJ)
Matéria que não envolve
'acidente de trânsito', cujo conceito atualmente adotado pelo Colendo Órgão
Especial é da caracterização somente na
hipótese de colisão de dois veículos em
movimento na via pública
Situação em que
prevalece a natureza jurídica da pessoa a
ser,
eventualmente,
responsabilizada,
do
Estado ou seus permissionários Aplicação da
hipótese da alínea 'b' do item I.7 do artigo
3o
da
Resolução
623/2013,
afastando
a
aplicação do inciso III.15 do artigo 5o da
referida norma Competência afeta à Seção de
Direito Público
Precedentes - Conflito
acolhido, fixada a competência da 6a Câmara
de Direito Público.”
No caso destes autos, entretanto, a
despeito de a demandada ser a Municipalidade de São
Paulo, sua natureza jurídica não basta para deslocar a
competência para julgamento do recurso a uma das Câmaras
de Direito Público, posto que não se cuida de postulação
fundada em falha na prestação do serviço de manutenção,
conservação ou vigilância da via pública.
Se
o
mesmo
acidente
tivesse
sido
provocado por uma ambulância particular, a solução
deveria ser a mesma. Só se poderia falar em deslocamento
da competência para uma das Câmaras de Direito Público,
se, por exemplo, a demanda tivesse sido ajuizada pelo
proprietário da ambulância (pública ou particular) contra
o Estado ou concessionária de serviço público ligada à
conservação e vigilância da via pública, e não, como no
caso em exame, onde a colisão teria ocorrido por culpa do
condutor do veículo em movimento, que abalroou veículo do
autor, que estava estacionado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0013214-63.2020.8.26.0000 - voto no 31807
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, pelo meu voto, julgo procedente o conflito
para fixar a competência da suscitada, 33a Câmara de
Direito Privado.
JACOB VALENTE
Relator